Tribunal: TJDFT
Processo: 0703206-13.2022.8.07.0010
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. VAGA DE GARAGEM. TRANSMISSÃO DA PROPRIEDADE. REGISTRO DO TÍTULO NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu, contra sentença que julgou procedentes o pedido, para condenar o requerido a outorgar a escritura para fins de transferência das garagens 346 e 352, localizado no Condomínio Setor Total Ville, Quadra 204, 11a etapa, em Santa Maria/DF. Em suas razões, aduz que não há vaga privativa no condomínio, bem como ressalta que a vaga de garagem no 352 é de uso comum dos condôminos, conforme previsão contratual. Argumenta que há a opção de obtenção de vaga exclusiva, a qual agrega valor ao imóvel dos clientes, tanto que o recorrido adquiriu a vaga no 346. Por entender que não há vício no contrato firmado entre as partes, requer a reforma da sentença para que sejam improcedentes os pedidos iniciais.
II. O recurso é próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 51726325). Foram apresentadas as contrarrazões (ID 51726333).
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes será analisada sob a ótica do direito do consumidor.
IV. Consta da inicial que o autor adquiriu as vagas de garagem no 352 e no 346, pelo valor de R$ 11.000,00. Os documentos de ID 51726264 - Pág. 1, 51726277, 51726279 - Pág. 1 e 51726295 - Pág. 1 comprovam os negócios jurídicos, bem como o adimplemento dos pagamentos por parte do consumidor. A recorrente, em contestação, apresentou a mesma documentação, o que corrobora as alegações do recorrido. Portanto, havendo o pagamento integral do valor referente aos imóveis - vagas de garagem - cabe a determinação de outorga da escritura em nome do comprador.
V. Ressalta-se que, a despeito de alegar que a vaga de no 352 é de uso comum dos condôminos, as provas dos autos confirmam que tanto referido bem, quanto a vaga de no 346, foram alienados para o consumidor como vaga autônoma de garagem, individualizadas como sendo de área privativa (item III – do objeto), nos seguintes termos: “Cláusula Quinta – Da Outorga da Escritura, Entrega da Unidade, Uso e Garantias; 5.1. A entrega da unidade pronta ser efetuado desde que preenchidas as seguintes condições: a) Liquidação de todo o preço através de recursos próprios ou financiamento, e b) outorga de escritura pública ou contrato de financiamento habitacional em favor COMPRADOR e respectivo registro no cartório competente; 5.2. A INCORPORADORA exercerá o direito de retenção da unidade autônoma, enquanto o COMPRADOR não tiver liquidado as obrigações de pagamento previstas neste contrato com efetiva compensação em favor da INCORPORADORA através de recursos próprios ou financiamento bancário, e obtido o registro da transferência de propriedade Junto ao competente cartório de registro de Imóveis; 5.3. Antes da entrega das chaves, não será permitida a execução de serviços ou obras por terceiros nem transmissão de posse provisória, assim como a instalação de quaisquer benfeitorias, nem qualquer tipo de personalização na unidade objeto deste contrato”. Dessa forma, escorreita a r. sentença que determinou a transferência das vagas de garagem para o nome do recorrido.
VI. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários, estes fixados em 10% do valor da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.